Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002142-11.2022.8.11.0000 – CLÁUDIA/MT
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Tarcizio Antonio Maarin
Conforme manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, converto o julgamento em diligência, a fim de que a parte apelada seja intimada por Oficial de Justiça, para apresentar as contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo, certifique-se.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado